Tribunal: TJDFT
Processo: 0700552-97.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR. REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. INTERNAÇÃO EM UTI. AGRAVAMENTO DA DOENÇA. ÓBITO. RESPONSABILIDADE ESTATAL. NEXO DE CAUSALIDADE. INEXISTÊNCIA.
1. Em que pese a responsabilidade civil do Estado ser objetiva, nos moldes do art. 37, § 6o, da Constituição Federal de 1988, para que surja a obrigação do ente estatal em indenizar os prejuízos causados pelos seus agentes, faz-se mister a presença dos elementos caracterizadores, quais sejam: a conduta, o nexo causal e o dano.
2. Para que ocorra a responsabilidade subjetiva, baseada na culpa genérica ou anônima (faute du service), é imprescindível a demonstração de que o evento danoso aconteceu em virtude de negligência, imperícia ou imprudência do Poder Público.
3. Não havendo demonstração bastante nos autos a indicar que o óbito do paciente foi decorrência da ausência de atendimento adequado e tempestivo por parte do nosocômio público, resulta inviável a pretensão compensatória, haja vista a ausência de nexo de causalidade entre a atuação do Estado e o evento morte.
4. Recurso do réu provido. Apelo dos autores prejudicado.